Tribunal: TJSP
Processo: 2246105-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – INSUMOS E MEDICAMENTOS – TUTELA DE URGENCIA – DEFERIMENTO - Prescrição médica com discriminação dos insumos e medicamentos necessários ao atendimento home care – Súmula 90 do TJSP Tratamento home care que, a princípio, não engloba somente a prestação de serviços, mas também os medicamentos, equipamentos e materiais médicos associados ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – INSUMOS E MEDICAMENTOS – TUTELA DE URGENCIA – DEFERIMENTO - Prescrição médica com discriminação dos insumos e medicamentos necessários ao atendimento home care – Súmula 90 do TJSP Tratamento home care que, a princípio, não engloba somente a prestação de serviços, mas também os medicamentos, equipamentos e materiais médicos associados ao tratamento domiciliar – Decisão reformada em parte apenas para se excluir os insumos de higiene pessoal – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.